Tribunal: TJDFT
Processo: 0020756-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EX DELICTO. ESFAQUEAMENTO DO AUTOR PELO RÉU. PERFURAÇÃO DO ABDÔMEN. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL POR HOMICÍDIO TENTADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (CC, art. 944).
1.1. No caso, muito embora a vida do autor tenha sido colocada em risco pelo esfaqueamento praticado pelo réu, há que se considerar que a vítima alegou exercer a profissão de pedreiro e pintor e perceber renda mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao passo que o réu apontou exercer o ofício de pedreiro. Ambos residem no Recanto das Emas, o réu confessou o delito e não possuía antecedentes criminais, o que levou o sentenciante da ação penal a fixar a pena na 1a e na 2a fase da dosimetria no mínimo legal e a reduzi-la de 1/3 na 3a fase. Diante disso, reputa-se razoável e proporcional o valor arbitrado pela instância a quo a título de compensação de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Apelação desprovida. Sentença mantida.